Tribunal: TJBA
Processo: 8054100-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054100-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ARGOLO GROUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, LARISSA DUQUE MARQUES AGRAVADO: BANCO SOFISA SA Advogado(s): RICARDO DE ABREU BIANCHI, FABRICIO ROCHA DA SILVA, BARBARA RENATA SOARES GOMES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ARGOLO GROUP COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante alega situação econômico-financeira debilitada, apresentando certidões de débitos superiores a R$ 12.000.000,00, consultas ao SPC/Serasa, débitos em dívida ativa de R$ 3.000.000,00, certidões de processos trabalhistas e executórios, e extrato bancário com saldo negativo. Pugna pela reforma da decisão e concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante demonstrou objetivamente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a fazer jus ao benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 481 do STJ, não bastando mera alegação. 4. A documentação apresentada (certidões de débitos, consultas a cadastros de inadimplentes e processos executórios) atesta obrigações não adimplidas, mas não comprova ausência de patrimônio ou capacidade econômica. 5. A existência de dívidas não caracteriza, por si só, miserabilidade jurídica, pois a empresa pode manter atividade econômica com capacidade de gerar receita. 6. A agravante não apresentou documentos essenciais como balanços patrimoniais, demonstrativos financeiros ou declarações de imposto de renda que permitam aferir sua real situação econômica. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com encargos processuais, não bastando certidões de débitos ou processos executórios. 2. A existência de dívidas não caracteriza miserabilidade jurídica, sendo necessária apresentação de documentos contábeis que evidenciem a real situação econômica da empresa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.